Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. BUSCA PESSOAL. REGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 330 do Código Penal (desobediência) e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro (tráfego em velocidade incompatível com a segurança) , à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 9 (nove) meses e 11 (onze) dias de detenção, além de 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta e. Corte consistem em: a) analisar se as provas derivadas da busca pessoal no apelante são válidas, diante da alegada irregularidade do procedimento adotado pelos policiais; b) analisar se as drogas apreendidas destinavam-se ao consumo pessoal do apelante ou possuíam destinação comercial; c) verificar se as provas são suficientes para condenar o réu quanto aos crimes de desobediência e tráfego em velocidade incompatível com a segurança); d) apreciar a viabilidade de redução da pena-base dos delitos, bem como a possibilidade do réu recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pátria possui entendimento de que a denúncia anônima detalhada, que contêm detalhes sobre autor, local e horário da ação, e corroborada por diligências prévias, como campana ou observação direta dos policiais, é apta a justificar a abordagem policial, sem a necessidade de mandado judicial. 3.1. No presente caso, a busca pessoal ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista a fundada suspeita de cometimento de atos ilícitos pelo acusado, que, após ter tentado fugir dos policiais e ter o veículo revistado, foi encontrado com substâncias entorpecentes e objetos relacionados à traficância de drogas.
4. Inviável a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando o réu foi apreendido com considerável quantidade de Skunk, e estava na posse de objetos relacionados à traficância de drogas, mostrando-se a condição incompatível com a mera alegação de que era usuário.
5. Deve ser mantida a condenação quanto aos crimes de desobediência e tráfego em velocidade incompatível com a segurança, quando os elementos probatórios dos autos indicaram que o réu não obedeceu às ordens de policiais para que ele parasse o veículo que conduzia, além de conduzi-lo perigosamente em via pública de grande movimentação, causando riscos à integridade física de outros condutores, pedestres e dos próprios policiais.
6. Mantém-se o quantum das penas privativas de liberdade em relação a todos os delitos, quando as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e as penas foram majoradas em patamar adequado e proporcional à pena estabelecida aos crimes.
7. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando se verifica que o réu esteve preso ao longo de todo o processo e as razões da adoção da constrição cautelar encontram-se devidamente fundamentadas, especialmente no presente caso, que se trata de réu multirreincidente e praticou a conduta enquanto cumpria pena por outro crime.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, negado provimento ao recurso.